Tribunal: TJPA
Processo: 0805304-84.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805304-84.2022.8.14.0009

APELANTE: PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805304-84.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

APELANTE:
PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º), C/C ART.157, § 2º, INCISO VII, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo simples para furto simples, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar a vítima.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA
.

O princípio da insignificância não pode ser aplicado aos crimes de roubo, tendo em vista a peculiaridade de o crime apresentar violência ou grave ameaça à pessoa.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e testemunhas policiais civis que fizeram a apreensão do acusado acusado, conforme colhido no caderno processual.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
TESE REJEITADA.
O
furto se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
O ajuste na dosimetria da pena, fixando a pena-base em 04 anos de reclusão (mínimo legal), reconhecendo as atenuantes da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena. entretanto, deixo de aplicá-la em razão da pena-base ter sido aplicada no seu mínimo legal, conforme entendimento sumulado e pacificado em nossa jurisprudência. aplicação da Súmula 231 do STJ, “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805304-84.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

APELANTE:
PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança/PA
(id.) que condenou

o ora apelante às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e mais
13 (treze) dias-multa
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 1º, c/c §2º, incisos VII, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.15602302), “no dia 27/12/2022, POR VOLTA DAS 10HS50MIN, o denunciado PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS adentrou no estabelecimento Comercial “SOUZÃO ATACAREJO”, com vontade livre consciente de subtrair objetos.

Na data e hora ao norte, funcionários do estabelecimento “Souzão Atacarejo” visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS furtando desodorantes. Conforme consta, o vigilante do estabelecimento, Sr. Sérgio dos Santos Rodrigues, realizou a abordagem de PAULO RICARDO, pedindo que ele levantasse a blusa, momento em que, ao levantar a vestimenta, o acusado sacou uma faca e com violência partiu para cima de Sérgio, que conseguiu se desviar e desarmar o acusado, o detendo até a chegada da Polícia Militar.

Em posse do acusado PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS foram encontrados 03 (três desodorantes da marca “Rexona” e uma arma branca). E, sede policial, o acusado confessou parcialmente os fatos a si imputados, afirmou que subtraiu os 03 (três) desodorantes do Estabelecimento “Souzão”, confessou que portava uma faca, mas negou que tenha tentado agredir fisicamente o vigilante do estabelecimento.

Diante dos fatos O ministério Público denunciou o acusado nas penas do
art. 157, § 1º, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em 16 da janeiro de 2023. (id.15602303)

Em razões recursais
(id.15602384), a Defensoria Pública pugnou:
1)
Absolvição nos termo do art.386, incisos IV, V ou VII do CPP
; 2)
Desclassificação

do roubo para o furto
; 3)
Aplicação do Princípio da Insignificância;
4)
Da não configuração do roubo majorado pelo emprego de arma;
5)
Da aplicação na forma tentada;
6)
Decote da Súmula 231 do STJ;
7)
Da não aplicação da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(id.15602386), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.15823367), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança/PA
(id.) que condenou

o ora apelante às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e mais
13 (treze) dias-multa
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos VII, do CPB
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade e autoria, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria do crime de roubo impróprio,
foram consubstanciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.15602269), Auto de Entrega (id.15602269), Boletim de Ocorrência (id.15602269) e a prova oral colhida em juízo.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico retirando do estabelecimento da vítima 3 (três) desodorantes da marca “Rexona”.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A testemunha, policial militar
AILTON LUIS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
, narrou:

“QUE foi acionada a guarnição em razão do réu ter roubado o supermercado ‘Souzão’; QUE o réu portava uma faca; QUE quando chegou ao local, o acusado já tinha sido rendido pelo segurança; QUE e fizeram a detenção do mesmo; QUE o apresentaram em Delegacia; que reconhece o acusado como sendo o autor do crime; QUE não recorda os bens subtraídos; QUE o réu estaria com uma arma branca quando do cometimento do crime; que não recorda se os objetos roubados foram apreendidos”.

Ratificando os relatos anteriores a testemunha de acusação
DIEGO PEREIRA DA SILVA
, policial militar, declarou:

“QUE recebeu uma denúncia da Central informando que o nacional havia sido detido por segurança; QUE ele foi conduzido para a Depol para procedimento; QUE se recorda que o réu estava com mercadorias; que foi apreendida uma faca; QUE reconhece o acusado como sendo o autor do delito; QUE quando chegaram ao local o réu já encontrava-se detido por funcionários do estabelecimento e pela vítima.”

A testemunha
MAYCO SANTOS ALVES
, policial militar, relatou:

“QUE ao chegar ao local o elemento já encontrava-se preso; QUE foi apreendida uma faca; que não recorda se foi encontrado com ele objetos do supermercado; QUE não se lembra do réu; que o réu entrou em luta corporal com um dos seguranças; QUE o segurança o desarmou e o rendeu”.

A vítima
SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUES
, declarou:

“QUE flagrou o acusado furtando o supermercado; QUE quando foi lhe abordar, o acusado lhe ameaçou com uma faca; QUE tem curso de segurança e conseguiu desarmá-lo; QUE o réu já estava com os desodorantes no bolso; QUE os desodorantes eram da marca Rexona; QUE ele tentou utilizar a faca para lhe furar; QUE o denunciado apontou a faca para o depoente; QUE conseguiu segurar a mão do denunciado antes de lhe ferir; QUE quando abordou o réu, este tirou a faca da cintura e tentou lhe ferir; QUE segurou ele e o colocou no chão até a chegada da polícia”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo, praticado contra a vítima, no qual o apelante
utilizou-se da faca para lhe tentar furar o ofendido,
com o fim de assegurar o roubo dos desodorantes, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, com o fim de obter os objetos do estabelecimento comercial

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido prestados em delegacia e confirmado em juízo e pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

Ressalte-se ainda que o réu confessou, embora parcialmente a prática delitiva.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado subtraiu os objetos do estabelecimento comercial, e quando fora abordado pelo segurança, o acusado se utilizou de uma faca e ameaçou de furá-lo, com intuito de assegurar o crime de roubo. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar o segurança com uma faca, com o fim de obter os objetos pessoais do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE FURTO

Neste capítulo, a defesa postula a desclassificação do crime de roubo previsto no art. 157, § 1º do Código Penal para o crime de furto, tipificado no art. 155, “caput”, do mesmo diploma, sob à alegação de não restar configurado a grave ameaça ou violência.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

O roubo próprio está previsto no art.
157
, “caput”, do
Código Penal
:
“
Art.
157
– Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
.”

Por sua vez, o roubo impróprio está previsto no § 1º do mesmo artigo:

“§ 1º
– Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.”

Enquanto no roubo próprio o agente usa a violência ou grave ameaça para retirar os bens da vitima, no roubo impróprio "
a violência ou a grave ameaça ocorrem após a consumação da subtração, visando o agente assegurar a posse da coisa subtraida ou a impunidade do crime
" (Julio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal) .

Neste sentido é a lição de BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal Parte Especial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. o qual refere que “no roubo impróprio a violência ou a grave ameaça são praticadas, logo depois da subtração, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída”.

Ou seja, é exigência para a configuração do roubo impróprio que, anteriormente à consumação do furto, ou seja, depois de subtraída a coisa e antes da posse mansa e pacífica do objeto, o agente faça uso da violência ou grave ameaça contra a pessoa que o flagrou.

"No caso de roubo impróprio, tem-se a peculiaridade de que o emprego de violência ou grave ameaça não é anterior ou concomitante à subtração, mas posterior a esta. Assim, o referido delito consuma-se no momento em que o autor, após apoderar-se da
res
, mesmo não obtendo a posse desvigiada ou mansa e pacífica desta, utiliza violência ou grave ameaça com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa pára si ou para terceiro. Nesse contexto, percebe-se que o roubo impróprio não admite a forma tentada." (Agravo em Recurso Especial nº 1.373.914 - MG (2018/0261502-5)

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi com violência à vítima SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUES (ids.15602338 e 15602349), posto que conforme relatos prestados pelo ofendido em juízo, que o réu ao ser abordado, o acusado lhe ameaçou com uma faca, só não lhe ferindo, porque tem curso de segurança e conseguiu desarmá-lo.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Conforme depoimentos prestados pela vítima SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUES o que ficou evidente o uso da grave ameaça, em vista que a simples ocorrência que venha a arriscar a incolumidade física da vítima já se caracteriza por si só a violência.

As palavras da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seu bem (celular) mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação
.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pela vítima, especialmente, revelam que o acusado PAULO RICARDO PINHEIRO,

praticou o assalto em detrimento da mesma, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não haver provas da violência não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, uma vez que o acusado “
puxou uma faca”
, conforme afirmou com clareza a vítima, nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA.

1. Configurado o emprego de violência e/ou grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto.

2. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC. Apelação. Acórdão nº 30.675, publicado em 16/04/2020)

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

Desta forma,
rejeito
a presente tese recursal.

3.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o delito não fora praticado com violência, sendo observado ainda o pequeno valor das coisas subtraídas (três desodorantes Rexona).

Adianto igualmente não advir razão ao apelo.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância não pode ser aplicado aos crimes de roubo, tendo em vista a peculiaridade de o crime apresentar violência ou grave ameaça à pessoa.

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em ao crime de roubo, mesmo que o valor ou produto roubado seja insignificante e não cause qualquer abalo ao patrimônio da vítima, entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
.

AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS.
ROUBO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que,
nos
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como
no roubo,
não é aplicável o
princípio da insignificância
.

2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do
princípio da insignificância
(e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no HC 739630/RS, 5ª Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado 20/05/2022)

Portanto, não acolho o pedido em questão.

4.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma branca
(artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal)
, sob a tese de não possuir qualquer amparo nos autos para sua aplicação, uma vez que não fora apreendida.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
. Confira-se:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
:

(...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“No caso dos autos, verifico que apesar de narrado na denúncia, não foi tipificado pelo parquet a majorante do emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, devendo incidir a majorante, considerando que o réu utilizou uma arma branca para perpetrar o delito.

(...)

O art. 383 do Código de Processo Penal permite que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, possa atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Isso ocorre porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim dos próprios fatos descritos (narrados) na denúncia ou na queixa. É a chamada emendatio libelli, a qual permite o julgador proceder à correção inicial equivocada ou até mesmo errônea da classificação legal do crime, seja o delito apurado por ação pública ou privada.

Tal procedimento resulta tão somente no necessário ajuste do fato delituoso narrado à sua correta tipificação legal, podendo, com este, permanecer inalterada a pena, ou modificada para mais ou para menos, de acordo com a nova definição jurídica dada ao fato.

Devemos, com isso, ressaltar que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal inicial.

Assim, verificando-se que houve a descrição da majorante do emprego de arma branca na denúncia mesmo não sendo esta elencada quando da tipificação promovida pelo Ministério Público, plenamente cabível o reconhecimento da causa de aumento de pena disposta no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, com fulcro no art. 383 da Norma Adjetiva Penal.

No que tange ao quantum de aumento de pena em decorrência da majorante, que apresenta fração variável de 1/3 (um terço) a 1⁄2 (metade), esta deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que insubsistentes motivos no caso concreto para que a majorante ultrapasse o piso estabelecido pela lei.”

Estando configurado o roubo impróprio, consumado pela inversão da posse, com ameaça e violência cometida com arma branca, a condenação se impõe
.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e policiais que fizeram a abordagem do acusado.

Ressalte-se ainda que a faca utilizada pelo apelante fora apreendida, conforme Termo de Exibição e Apreensão (id.15602269)

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso da faca no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. 1. A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa. Precedentes. 2. Consoante dispõe o enunciado da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Desse modo, impõe-se a aplicação do quantum de aumento, em razão das majorantes do roubo, no grau mínimo legal, visto que a fração aplicada - 3/8 (três oitavos) - foi fundamentada, exclusivamente, em critério matemático, sem base em elementos concretos, entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 4. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, a audácia do Paciente, que praticou os delitos, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em via pública e à noite, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta delituosa. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a fração da majorante, aplicada na terceira fase, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto.

(HC 459.546/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma branca
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma branca.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso VII do Código Penal.

5.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o apelante fora detido pelo segurança, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa.

Adiante, desde logo, que a presente pretensão recursal não mere acolhimento, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consumou no momento em que o agente subtraiu os bens do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, ao subtrair os objetos (
três desodorantes Rexona)
, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EM DELEGACIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. INVIÁVEL. TEORIA AMOTIO. PRIMARIEDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. RECONHECIDAS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA OENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À PESSOA E QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos policiais ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito em delegacia pela vítima com certeza e precisão configura prova idônea para ensejar condenação.
3. Para a consumação do crime de roubo, é dispensável a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando para tanto, a inversão de sua posse, ainda que por curto espaço de tempo. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais (dentre elas a primariedade), bem como reconhecidas as atenuantes menoridade relativa e da confissão pelo juiz sentenciante, não há interesse recursal do réu quanto a esses pedidos
. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF-20170110403614 DF-0008684-46.2017.8.07.0001, publicado em 06/03/2018)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA APPREHENSIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ. SÚMULA N. 582. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA.

[...]

2. A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Documento: 89322178 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 08/11/2018 Página 4 de 6 Superior Tribunal de JustiçaTerceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

4. Recurso Especial provido." (REsp n. 1.704.976/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 26/92018)

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante com a posse de fato da "
res furtiva
",

subtraiu
três desodorantes Rexona
. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, concluiu os atos executórios mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido apreendido pelos policiais.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do furto, com a consequente devolução do bem subtraído.

[...] TENTATIVA. Inviável o reconhecimento, pois o roubo impróprio se consuma no momento em que o agente, já na posse dos bens subtraídos, exerce violência ou grave ameaça contra a vítima. (TJ/RS, Sexta Câmara Criminal,
Apelação Crime Nº 70075035501
, Rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, julgado em 29/03/2018)

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de furto consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de furto.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de furto para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de furto, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

DO DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ

A Defesa se insurge contra a aplicação da Súmula 231 do STJ, por entender está superada, devendo ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Considero que mais uma vez a Defesa está equivocada em seu entendimento, quanto a possibilidade da aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal previsto.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base em seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 10 (dez) dias-multa.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023